Tribunal: STF
Processo: Rcl 53001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lucio da Silveira, à época Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF. Julgamento das ADPF’s 964/DF, 965/DF, 966/DF e 967/DF. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Senador da República José Renan de Vasconcelos Calheiros, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra o Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lucio da Silveira, à época Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF.



    2. O parlamentar autor da presente reclamação narra que Daniel Lucio da Silveira, beneficiário do indulto presidencial, foi condenado, em 20.4.2022, por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF, sendo certo que, no dia imediatamente seguinte, o Presidente da República editou o Decreto de 21 de abril de 2022 em manifesto desrespeito ao édito condenatório exarado por esta Casa.



    Aduz que os considerandos do decreto em referência bem evidenciam a desobediência direta e deliberada à decisão proferida por esta Suprema Corte. Desobediência esta baseada única e exclusivamente em discordância pessoal do Presidente da República no que concerne ao mérito da condenação em tela.



    3. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lucio da Silveira, à época Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A presente reclamação constitucional, ajuizada em 22.4.2022, distribuída à minha relatoria por prevenção à ADPF 964/DF, sem descurar da existência de outros vícios de índole processual, está manifestamente prejudicada.



    É que, na sessão presencial de 10.5.2023, o Plenário desta Suprema Corte, a partir do meu voto, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPF’s 964/DF, 965/DF, 966/DF e 967/DF, para reconhecer a incompatibilidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, com a Constituição da República. Eis a ata de julgamento:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu da ADPF 964, vencido, no ponto, o Ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo Presidente da República à época, que concedeu "graça constitucional" ao então Deputado Federal Daniel Lucio da Silveira. Tudo nos termos dos votos proferidos, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, ausente, justificadamente, tendo proferido voto em assentada anterior. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber (Presidente e Relatora). Plenário, 10.5.2023.”



    5. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 27.697-AgR-ED/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2021)



    6. Tendo em vista a manifesta impossibilidade de a presente reclamação acarretar qualquer impacto na deliberação, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, levada a efeito nas ADPF’s 964/DF, 965/DF, 966/DF e 967/DF, a ausência de interesse em recorrer da presente decisão, haja vista que a providência jurisdicional aqui pleiteada já foi alcança no âmbito das citadas ações do controle concentrado e o princípio da celeridade processual, impõe-se a certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento deste autos.



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    8. À Secretaria Judiciária, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora